Tribunal: TJDFT
Processo: 0002870-35.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, SEQUESTRO, PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA

1. “Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em crimes ocorridos no contexto da violência doméstica e familiar, deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de convicção”. (Acórdão 1211431, 20180910077945APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 117/127.)

2. “Não se reconhece o crime continuado, quando evidenciado que não houve uma continuidade entre o primeiro e o segundo fato delituoso, mas sim uma reiteração delitiva, com distintos modos de execução”. (Acórdão 1117830, 20171210002223APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: 158/171.)

3. Recurso conhecido e desprovido.